Tribunal: STJ
Processo: 1051991-43.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889035 - SP(2025/0098797-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DIRCEU APARECIDO RODRIGUES
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE PAULA XAVIER DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ BORGES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO GARCIA
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS ELIAS
EMBARGANTE
: ONOFRE BARBOSA PEREIRA NUNES TENORIO DE SOUZA
EMBARGANTE
: OSVALDO WERNECK DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: OSWALDO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE SE AMOLDA AO

EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
TEMA
1.146/STJ.
INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e n.
todos de relatoria do Ministro
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de
"Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva
em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida
decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental". (
.
Tema 1.146/STJ)
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 575-583,
bem como para determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a
fim de que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os artigos 1.040 e
seguintes do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do Tema 1.146/STJ.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56117219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b3194a13-3e9e-458f-8a1f-ff1bfe3fb75a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
16/04/2026
22/04/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b3194a13-3e9e-458f-8a1f-ff1bfe3fb75a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889035 - SP(2025/0098797-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DIRCEU APARECIDO RODRIGUES
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE PAULA XAVIER DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ BORGES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO GARCIA
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS ELIAS
EMBARGANTE
: ONOFRE BARBOSA PEREIRA NUNES TENORIO DE SOUZA
EMBARGANTE
: OSVALDO WERNECK DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: OSWALDO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE SE AMOLDA AO

EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
TEMA
1.146/STJ.
INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e n.
todos de relatoria do Ministro
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de
"Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de sentença concessiva
em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida
decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental". (
.
Tema 1.146/STJ)
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem
efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 575-583,
bem como para determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a
fim de que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem os artigos 1.040 e
seguintes do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do Tema 1.146/STJ.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:34
Código de Controle do Documento: 232239cb-dcd1-4f67-9c9a-eca8c46921d7

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRCEU APARECIDO
RODRIGUES e OUTROS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial (fls. 636-649). Eis
a ementa do aresto:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.067.588/SP,
).
20/8/2024.
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015.
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
15/8/2024.
3. Agravo interno não conhecido. (fl. 636).
As partes embargantes alegam, às fls. 656-665, que "reside omissão e contradição
na r. decisão monocrática ao passo que Vossa Excelência deixou de considerar a recente
afetação do tema ao regime dos recursos repetitivos (RRC) pela recente seleção dos Recursos
Especiais n.o

e
já como Recursos Representativos de
2.217.139/SP, 2.217.140/SP
2.217.138/SP
Controvérsia junto ao Núcleo de Gestão de Precedentes desta Corte Superior, além de que,
consoante relevância reconhecida pelos pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral da
República, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem autorizado o prosseguimento da
ação de cobrança na hipótese de superveniência do trânsito em julgado do mandado de
segurança coletivo." (fl. 657)
Não foram apresentadas contrarrazões. (fls. 674-675).
É o relatório.
VOTO
Conforme preceitua o
do CPC
do RISTJ, serão cabíveis os
art. 1.022
c/c art. 263
embargos de declaração, opostos no prazo legal, quando o objetivo do recurso for o de sanar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
obscuridade/eliminar
pronunciar-se o órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte ou corrigir erro material,
sendo possível, excepcionalmente, a modificação do julgamento proferido.
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PERIÓDICA.
Documento eletrônico VDA55399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:34
Código de Controle do Documento: 232239cb-dcd1-4f67-9c9a-eca8c46921d7

DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.273.
SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Verificada a omissão, de rigor, o saneamento da mácula, em exame do
recurso especial, verifica-se que a questão entelada, qual seja, definir o marco
inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, com o
objetivo de impugnar obrigação tributária que se renova periodicamente, foi
afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos no
e
Tema n. 1.273.
REsp n. 2.103.305/MG
REsp n. 2.109.221/MG,
II - Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo interno
para que o feito aguarde sobrestado no Tribunal a quo a solução da
controvérsia, Tema n. 1.209 STJ, para os fins do
e 1.041 do CPC.
art. 1.040
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.128.384/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA
N.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ATRIBUIÇÃO DE
1.265/STJ.
EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO
DOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
II - Há questão jurídica objeto do presente recurso que diz respeito à tema
afetado como repetitivo, com determinação de sobrestamento:
Tema n.
: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o
1265/STJ
reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo
passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser
fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por
equidade (art. 85, § 8o, CPC)".
III - A determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a
fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação
diante do que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente,
o Tribunal a quo concluirá se há razão para apreciação do Recurso Especial
pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV - A doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que
ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do
pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores
proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 2.124.622/ES,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/10/2024,
de
)
17/10/2024.
No presente caso, assiste razão aos embargantes, uma vez que a Primeira Seção
deste Tribunal Superior decidiu afetar os Recursos Especiais n.
n.
e
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
n.
todos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, à sistemática dos
2.217.140/SP,
Documento eletrônico VDA55399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:34
Código de Controle do Documento: 232239cb-dcd1-4f67-9c9a-eca8c46921d7

recursos repetitivos, com o fim de "Definir se o ajuizamento de ação de cobrança decorrente de
sentença concessiva em mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da
referida decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência do
trânsito em julgado da ação mandamental",
havendo determinação de
Tema 1.146/STJ,
suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais nos tribunais de
segunda instância e nesta Corte que tratem da referida matéria.
Nesses casos, consoante o entendimento das duas Turmas da Primeira Seção do
STJ, por medida de economia processual e para evitar decisões conflitantes, os autos vêm sendo
devolvidos à origem para o sobrestamento do recurso especial até que ocorra o julgamento do
recurso repetitivo afetado nesta Corte ou com repercussão geral reconhecida pelo
STF. Publicado o acórdão paradigma, o Tribunal de origem procederá ao juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme for o caso, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira de intelecção, é de rigor tornar sem efeito os julgados anteriormente
proferidos nesta Corte, com retorno dos autos à origem. A propósito, vejam-se estes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DOS
CPC/2015
TEMA 1.253/STJ.
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTS. 1.039 A 1.041 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Em 9 de maio de 2024, o assunto abordado neste Recurso foi designado
para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos, envolvendo os
processos
e
REsp 2.078.485/PE, REsp 2.078.993/PE, REsp 2.078.989/PE
Estes tratam do Tema 1.253: "Possibilidade de o
REsp 2.079.113/PE.
substituído processual propor execução individual de sentença coletiva
quando, anteriormente, a mesma sentença foi objeto de execução coletiva por
parte do substituto processual, extinta em virtude de prescrição intercorrente".
2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de
origem o juízo de conformação ou manutenção do acórdão vergastado, na
forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC.
3. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões
anteriores, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para
que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC, após a publicação dos
acórdãos dos respectivos Recursos excepcionais representativos da
controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida
coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda
ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão
sobre o tema repetitivo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.117.397/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.237/STJ.
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
Documento eletrônico VDA55399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:34
Código de Controle do Documento: 232239cb-dcd1-4f67-9c9a-eca8c46921d7

1. A questão debatida nos autos, qual seja, "a possibilidade de incidência das
contribuições ao
e COFINS sobre os valores de juros, calculados
PIS/PASEP
pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso", encontra-se afetada à Primeira Seção desta Corte Superior,
aguardando o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos vinculado ao
dos Recursos Especiais

Tema 1.237/STJ,
2.065.817/RJ, 2.068.697/RS,

e
Na ocasião, foi determinada a
2.075.276/RS, 2.109.512/PR
2.116.065/SC.
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes sobre a matéria jurídica
afetada, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.037,
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem
com a devida baixa, para que, após a publicação do acórdão dos citados
recursos excepcionais representativos da controvérsia, o Tribunal local
proceda nos termos do
e seguinte do
art. 1.040
CPC/2015.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.077.958/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
19/8/2024.
Ante o exposto,
, com efeitos infringentes,
acolho os embargos declaratórios
para tornar sem efeito o acórdão embargado e o julgado anteriormente produzido, às fls. 575-
583, bem como para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa,
para que, após a publicação do acórdão paradigma referente ao
realize o juízo
Tema 1.146/STJ,
de adequação, conforme disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55399002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:34
Código de Controle do Documento: 232239cb-dcd1-4f67-9c9a-eca8c46921d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.889.035 / SP
Número Registro: 2025/0098797-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10519914320178260053 6005942520088260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIRCEU APARECIDO RODRIGUES
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE PAULA XAVIER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ BORGES DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO GARCIA
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS ELIAS
AGRAVANTE
: ONOFRE BARBOSA PEREIRA NUNES TENORIO DE SOUZA
AGRAVANTE
: OSVALDO WERNECK DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: OSWALDO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56077318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: 6b8e2c82-bd4f-4aed-9e35-ad5981baea16

- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIRCEU APARECIDO RODRIGUES
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE PAULA XAVIER DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ BORGES DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO GARCIA
EMBARGANTE
: MARIA DAS GRACAS ELIAS
EMBARGANTE
: ONOFRE BARBOSA PEREIRA NUNES TENORIO DE SOUZA
EMBARGANTE
: OSVALDO WERNECK DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: OSWALDO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : JULIANA LEME SOUZA GONÇALVES - SP253327
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
16/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: 6b8e2c82-bd4f-4aed-9e35-ad5981baea16